Tribunal: STM
Processo: 7000183-82.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESACATO. AUTOR. MILITAR DO EXÉRCITO EM FOLGA. VÍTIMA. MILITAR ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, “A”, DO CPM. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA. DELITO CASTRENSE. POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. FORÇAS AUXILIARES DO EXÉRCITO. INTEGRANTES. FORÇAS ARMADAS. FORÇAS AUXILIARES. ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O embate entre militares em situação de atividade, em qualquer localidade, amolda-se à alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando a JMU competente para apreciar e julgar os fatos.
2. O referido dispositivo não contém condicionantes, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em face dos possíveis reflexos às Forças Armadas.
3. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são Forças Auxiliares e Reservas do Exército - art. 144, § 6º, da CF/1988. Esse comando constitucional amplia a competência da JMU, à qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos militares das Forças Armadas com os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.
4. Os crimes praticados por Militar Federal, durante folga, contra Militar Estadual, em serviço, competem à JMU, pois lesionam bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense. Os Policiais Militares e os Bombeiros Militares estão abarcados às hipóteses de incidência do art. 9°, inciso II, "a", do CPM.
5. Recurso conhecido e não provido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000183-82.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DANIEL JOSÉ FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, MANTER A DECISÃO DO JUÍZO
DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE FIRMOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS FATOS
CONTIDOS NO IPM Nº 7000420-51.2024.7.03.0103, E DETERMINAR, AINDA, A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000183-82.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DANIEL JOSÉ FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESACATO. AUTOR.
MILITAR DO EXÉRCITO EM FOLGA. VÍTIMA. MILITAR ESTADUAL
DA POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º,
II, “A”, DO CPM. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA
CONTRA MILITAR DA ATIVA. DELITO CASTRENSE. POLÍCIAS
MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS
E DO DISTRITO FEDERAL. FORÇAS AUXILIARES DO EXÉRCITO.
INTEGRANTES.
FORÇAS
ARMADAS.
FORÇAS
AUXILIARES.
ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O embate entre militares em situação de atividade, em qualquer localidade,
amolda-se à alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando a JMU
competente para apreciar e julgar os fatos.
2. O referido dispositivo não contém condicionantes, bastando, para a sua
configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em
face dos possíveis reflexos às Forças Armadas.
3. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são Forças
Auxiliares e Reservas do Exército - art. 144, § 6º, da CF/1988. Esse comando
constitucional amplia a competência da JMU, à qual também incumbe
estabilizar e tutelar as relações dos militares das Forças Armadas com os
integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.
4. Os crimes praticados por Militar Federal, durante folga, contra Militar
Estadual, em serviço, competem à JMU, pois lesionam bens jurídicos tutelados
pela Norma Castrense. Os Policiais Militares e os Bombeiros Militares estão
abarcados às hipóteses de incidência do art. 9°, inciso II, "a", do CPM.
5. Recurso conhecido e não provido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso Ministerial, para
manter a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que firmou a competência da Justiça
Militar da União para o processamento e julgamento dos fatos contidos no IPM nº 7000420-
51.2024.7.03.0103, e determinar, ainda, a baixa dos autos ao Juízo de origem para a
continuidade do regular processamento do feito.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª Aud/3ª CJM) nos autos do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000420-51.2024.7.03.0103, que declarou a competência
daquele Juízo para processar e julgar os fatos investigados naquele IPM, imputados ao Sd Ex
Daniel José Ferreira.
Na origem, consta do Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOPM) nº
055350.05.4975.2023, inserto no aludido IPM, que uma guarnição policial militar foi
acionada em razão de ocorrência de perturbação do trabalho e sossego alheio no município de
Cachoeirinha-RS. Após a guarnição policial fazer abordagem e apreensão do aparelho de som
causador do transtorno, iniciou-se uma briga generalizada, com desdobramentos nos
seguintes termos (Processo relacionado: IPM nº 7000420-51.2024.7.03.0103, evento 1, doc.
1, págs. 5/6):
[...] as guarnições de serviço deslocaram para o local fazendo uso de sinais sonoros e
luminosos, onde foi constatado que havia o som alto de uma caixa de som onde foi realizado o
Termo Circunstanciado n° 10166 e recolhimento do aparelho e contato com uma das partes
interessadas em representar a sr Luciana. neste momento iniciou uma briga generalizada onde
um indivíduo caiu ao solo então o sd Goldani interviu para que não continuasse as agressões
momento em que o SD DANIEL do 19°BIMtz não aceitou e resistiu dizendo que: "vocês não
podem me abordar porque sou militar das forças armadas", em ato contínuo não obedecendo
a ordem de abordagem, revidou desferindo um soco no sd Goldani, que usou dos meios
moderados para conter o autor Daniel, mesmo assim continuou dizendo que não iria aceitar
para "SOLDADO", então o SGT Machado interviu dando ordem de abordagem e assim o SD
Daniel do 19°BIMtz obedeceu a ordem dizendo que só aceitaria pois era o sargento. O
soldado Muniz que realizava abordagem de um veículo visualizou aglomeração em torno deste
indivíduo ao solo, observando também a presença do sgt Machado e Sd Goldani, sendo então
que o Sd Muniz foi até o local em apoio aos colegas que estavam dispersando os agressores,
sendo necessário o uso do IMPO espargidor, também foi confeccionado um COP 10167 de
lesão corporal para sr Viviane que também foi vítima das agressões. [...] foi realizado contato
com o oficial de serviço do 19°BIMtz 1ºTen krewer informando a situação do Sd Daniel
19°BIMtz, e por orientação dele por não ter sido flagrante delito foi liberado após confecção
da ocorrência sem necessidade de acionar a Polícia do Exército. nenhum militar envolvido na
ocorrência restou ferido [...].
A Polícia Militar do Rio Grande do Sul (PMRS) instaurou IPM para apuração
dos fatos. Concluída a investigação inquisitorial e remetidos os autos ao Ministério Público
do Rio Grande do Sul (MPRS), o Parquet requereu que fosse declinada a competência da 2ª
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, com a remessa do feito à
Justiça Comum, por entender se tratar de hipótese de crime comum (Processo relacionado:
IPM nº 7000420-51.2024.7.03.0103, evento 1, doc. 1, págs. 68/69).
A Juíza de Direito Substituta da 2ª Auditoria de Porto Alegre acolheu o Parecer
ministerial, no sentido de firmar a incompetência da Justiça Militar do Estado para processar
e julgar militar federal, mas decidiu pela remessa do feito à Justiça Militar da União (JMU),
por compreender se tratar de hipótese de crime militar (Processo relacionado: IPM nº
7000420-51.2024.7.03.0103, evento 1, doc. 1, pág. 70).
Remetido o feito à 1ª Aud/3ª CJM, o MPM arguiu a incompetência da JMU e
pugnou pela consequente remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Rio Grande do
Sul (Processo relacionado: IPM nº 7000420-51.2024.7.03.0103, evento 9).
Em Decisão monocrática, de 16.12.2024, a Juíza Federal Substituta da 1ª
Aud/3ª CJM declarou a competência daquele Juízo para processamento e julgamento dos
fatos investigados, nos termos do art. 9º, inc. II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM)
(Processo relacionado: IPM nº 7000420-51.2024.7.03.0103, evento 11).
Irresignado, o MPM interpôs o presente RSE.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial reproduziu a manifestação do Membro
que inicialmente oficiou no feito, no sentido de que seja declarada a incompetência da JMU,
com a consequente remessa dos autos para a Justiça Comum (evento 7, doc. 2).
A Defensoria Pública da União (DPU), em Contrarrazões, pugna pelo
provimento do RSE, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Estadual, por
entender não se tratar de hipótese de crime militar (evento 7, doc. 3).
Em sede de Juízo de Retratação, a Magistrada Substituta manteve a Decisão
atacada (evento 7, doc.4).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do
presente Recurso (evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
1- Mérito
1.1- Contexto fático
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, de 16.12.2024, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000420-
51.2024.7.03.0103, que rejeitou arguição de incompetência da Justiça Militar da União
(JMU) para processar e julgar a suposta ocorrência dos crimes de resistência e desacato,
praticados, em tese, por Soldado do Exército Brasileiro (EB) em face de militares estaduais
que estavam no exercício de policiamento ostensivo.
A combatida Decisão indeferiu o pedido ministerial e declarou a competência
daquele Juízo para processamento e julgamento dos fatos investigados, com base no art. 9º,
inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM).
O Parquet opõe-se à Decisão, requerendo a sua reforma, para que se remetam
os autos à Justiça Comum estadual, sob o fundamento de que o militar do Exército estava de
folga na data dos fatos e, supostamente, teria praticado os delitos contra militar estadual que
atuava no exercício regular da atividade de policiamento ostensivo, em local não sujeito à
Administração Militar.
1.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Recurso não merece provimento.
1.3- Das Razões do MPM
O MPM argui a incompetência da JMU sob o argumento de que, nos ilícitos
praticados por militar das Forças Armadas contra militar do Estado, se o militar estadual está
em serviço e o federal não, a hipótese é de crime comum.
Aduz o Parquet que, no caso concreto, os supostos crimes praticados pelo
Soldado do EB, que estava de folga, em desfavor de militar estadual em serviço, não tem o
condão de atrair a competência da JMU, em virtude de não ter ocorrido violação à missão
constitucional das Forças Armadas.
Por conseguinte, no presente Recurso impõe definir se o delito praticado, em
tese, pelo Soldado do EB, durante a sua folga, contra Policial Militar em serviço, está ou não
submetido à competência da JMU.
Nesse sentido, a pertinência dos tipos penais imputados ao investigado, assim
como a eventual constatação de autoria e materialidade, integra matéria a ser analisada após a
eventual instauração da ação penal militar.
O art. 9°, inciso II, "a", do CPM utiliza o critério ratione personae para
descrever o crime militar, conforme se extrai do dispositivo transcrito a seguir:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação.
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se que o CPM considera como delito castrense a conduta ilícita
praticada entre militares da ativa, sem especificar qualquer outra condicionante.
Nesse contexto, o dispositivo em questão, dada a clareza de sua redação, deve
ser interpretado de acordo com a sua literalidade, não sendo admissível a criação de
exigências que dele não constam.
Caso o Poder Legiferante pretendesse inserir outras circunstâncias, assim o teria
feito no próprio art. 9°, inciso II, "a", do CPM, tal qual o fez em outras alíneas do aludido
dispositivo.
Além disso, o ato ilícito cometido por um militar da ativa contra outro da
mesma condição, ainda que ambos estejam de folga e fora da área sob jurisdição da
Administração Militar, gera reflexos prejudiciais no âmbito interno dos quartéis das Forças
Armadas. Isso ocorre em razão do militar ser subordinado a um conjunto normativo
específico e distinto, o qual deve ser integralmente observado e cumprido.
Mesmo o militar de folga tem o dever de zelar por sua imagem, sob pena de
repercutir na reputação da Força em que serve.
Vale dizer, quando o militar mancha a sua imagem, com a prática de um ilícito,
invariavelmente, ainda que de forma indireta, a imagem da sua Força também se desgasta.
Há que se lembrar que o universo militar possui uma moralidade castrense
específica, que exige rígido comportamento ilibado e escorreito de todos os indivíduos que
integram a Administração Militar, alcançando os militares em todas as circunstâncias de sua
vida, com padrão de exigência alto quanto à retidão, probidade, lealdade em todas as
circunstâncias e rigoroso cumprimento das obrigações e deveres.
Assim, a Norma Penal Militar protege situações caras ao universo castrense,
como, por exemplo, a prática de ilícito entre militares da ativa, seja a conjuntura que for.
Nesse contexto, situações como a analisada causam repercussão à caserna, pois
afrontam a autoridade militar, a Hierarquia, a Disciplina, a ordem e outros caros valores
castrenses, não se coadunando com o mencionado padrão alto de exigência imposto à vida
militar.
Registre-se que a regra esculpida no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM é simples e
clara: ilícito penal praticado por militar da ativa contra militar da ativa configura crime
militar.
Acréscimos interpretativos ao aludido dispositivo, como a necessidade de o
investigado ter praticado o ato criminoso estando em serviço, ou em área sujeita à
administração castrense, ou qualquer outra similar, conduzem ao equívoco da subtração de
feitos abrangidos pela competência da JMU.
Aliás, existem crimes praticados entre militares fora do serviço e em lugares
externos aos quartéis, muito mais graves que outros praticados nas Organizações Militares ou
durante o serviço.
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda assim, em todos os casos, estando diante de uma das hipóteses de
incidência do art. 9º do CPM, como, por exemplo, a prevista no inciso II, alínea “a”, ter-se-á
ocorrência de crime militar.
A imposição de condições inexistentes no art. 9º, II, "a", do CPM, por
conseguinte, redunda em distorções e afronta os princípios institucionais castrenses, ferindo
frontalmente a base principiológica desta Justiça Especializada.
Logo, consoante as disposições da Legislação Penal Castrense, os delitos
perpetrados entre militares da ativa serão processados e julgados pela JMU,
independentemente do local em que se verifiquem, seja no território nacional ou no exterior,
em área subordinada ou não à Administração Militar, estejam os envolvidos ou não em
exercício de suas atividades nas respectivas Organizações Militares.
Noutras palavras, o art. 9°, inciso II, "a", do CPM se aplica sempre que o crime
for praticado por militar da ativa contra militar da ativa, inclusive se o autor da conduta e a
vítima estiverem em seus momentos de folga.
A Constituição Federal de 1988 especificou quem são os militares. Além dos
membros das Forças Armadas (art. 142 da CF/1988), a Carta Magna incluiu os integrantes
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios (art. 42 da CF/1988).
Portanto, militar da ativa pertencente a qualquer uma dessas Forças que pratica
ilícito penal contra militar da ativa de qualquer outra dessas Corporações pratica crime
militar, à luz do previsto no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, combinado com os arts. 42 e 142
da Lei Maior.
Ademais, o art. 144, § 6º, da CF/1988, prevê que as Polícias Militares e os
Corpos de Bombeiros Militares são Forças auxiliares e Reserva do Exército, conforme se
extrai de sua literalidade:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos:
[...]
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do
Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e
distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Esse comando constitucional, por conseguinte, amplia a competência da JMU, à
qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos militares da ativa da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica com os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares.
2- Conclusão
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conclui-se que os Militares Estaduais são considerados militares para
fins de enquadramento no art. 9°, II, "a", do CPM quando agentes ou vítimas de crime militar
e estarão submetidos a julgamento da competência da JMU quando o autor pertencer às
Forças Armadas.
Esse entendimento já foi firmado em diversas ocasiões pelo Plenário do STM,
conforme se extrai dos arestos a seguir:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME PRATICADO POR OFICIAL DO EXÉRCITO
BRASILEIRO EM FACE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET DAS ARMAS.
CRIME PRATICADO EM HORÁRIO DE FOLGA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
DESPROVIMENTO. I - Nos termos do art. 42 da Constituição Federal (CF), os integrantes
das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares (PM/CBMs) são militares dos Estados, Distrito
Federal e dos Territórios. A eles são aplicadas as disposições do art. 142, §§ 2º e 3º, da Carta
Magna. Portanto, não podem ser classificados, para efeitos de aplicação da Lei Penal Militar,
como civis. II - Por meio de interpretação conforme, o art. 22 do Código Penal Militar (CPM)
deve ser analisado no sentido da inclusão dos militares estaduais no âmbito da incidência da
norma, sob pena de ser declarado parcialmente não recepcionado pela CF. III - Ao integrante
das Forças Armadas que pratique condutas típicas, ainda que em atividade particular, deve
ser aplicado o CPM, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 9º,
I e II, do mesmo Código. IV - Uma vez que foi supostamente praticado crime por militar
federal em face de integrante de corporação estadual, ainda que em horário de folga, o fato
deve ser considerado delito castrense, eis que enquadrado no art. 9º, II, "a", da Lei Penal
Militar. V - Violação de bens jurídicos da esfera de proteção estadual e federal - hierarquia e
disciplina. Recorrido submetido à jurisdição da Justiça Militar da União. Manutenção da
competência da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). VI - Recurso conhecido e
desprovido. Decisão por maioria." (grifos nossos). (STM. RSE nº 7000726-32.2018.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
21.5.2019. Publicação: 14.6.2019.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA
OU VIOLÊNCIA. AUTOR. MILITAR DO EXÉRCITO EM FOLGA. VÍTIMA. MILITAR
ESTADUAL (POLICIAL MILITAR - PM) EM SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9°, II, A,
DO CPM. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA.
DELITO CASTRENSE. ART. 22 DO CPM. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA CF/88.
COMPETÊNCIA DA JMU. 1. O embate entre militares em situação de atividade -
independente do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II
do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. 2.
O dispositivo supramencionado não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma
condicionante, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em
situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na execução
dos serviços prestados pelas Forças Armadas. 3. As alegações de que o autor e a vítima não
sabiam de suas mútuas condições de serem militares; a área do delito não era militar; estavam
de folga; não estavam de serviço, dentre outras, não podem conduzir ao equívoco da
subtração de feitos abrangidos pela competência da JMU. Há crimes perpetrados entre
militares, em áreas que não estão sob a Administração Militar, causadores de repercussões
muito mais graves quando comparados a outros ocorridos dentro delas. 4. A definição e o
alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão delineados no Estatuto dos
Militares (E1), em seu art. 6°, o qual equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em
serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar".
Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar em inatividade, quais sejam, os da
reserva e os reformados. 5. Conforme o art. 144, § 6º, da CF/1988, as PM e os Bombeiros
Militares (BM) são forças auxiliares e reserva do Exército. O comando desse dispositivo
amplia a competência da JMU, à qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos
militares da ativa da Marinha, do Exército e da Aeronáutica com os integrantes das PM e dos
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BM, tutelando, assim, os Princípios basilares das Forças Armadas. 6. O CPM optou por
considerar como delito castrense a conduta ilícita praticada entre militares da ativa, sem
especificar outras condicionantes. O referido dispositivo deve ser interpretado conforme o seu
exato texto legal, sem a adição de requisitos inexistentes. Nesse viés, o ilícito praticado por
militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo que ambos estejam de folga e fora de
área sujeita à Administração Militar, tem nefastos reflexos intramuros dos quartéis das Forças
Armadas, devendo ser processado e julgado pela JMU. 7. A Constituição Federal de 1988
(CF/1988) especificou quem são os militares. Além dos membros das Forças Armadas (art.
142 da CF/1988), a Carta Magna incluiu os integrantes das PM e dos BM dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios (art. 42 da CF/1988). Nesse rumo, o art. 22 do CPM foi
ampliado pela atualização inserida no texto constitucional. Assim, os Militares Estaduais são
considerados militares para fins de enquadramento no art. 9°, II, "a", do CPM, na condição
de agentes ou de vítimas de crime militar. Portanto, essas situações estarão abrangidas pela
competência da JMU. 8. Os crimes praticados por Militar Federal fora de serviço contra
Militar Estadual em serviço são de Competência da JMU. A conduta lesiona bens jurídicos
tutelados pela Norma Castrense e os Policiais Militares e os Bombeiros Militares estão
abarcados às hipóteses de incidência do art. 9°, inciso II, "a", do CPM. 9. Recurso conhecido
por unanimidade e provido por maioria. (STM. RSE nº 7000024-81.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 15.3.2021. Publicação: 12.4.2021.).
Sendo assim, tem-se que a conduta ilícita praticada por Militar Federal, ainda
que em período de folga, contra Militar Estadual, lesiona os bens jurídicos protegidos pela
Norma Castrense e afeta a imagem da sua respectiva Força.
Portanto, a presente demanda deve ser analisada por esta Justiça Especializada.
Desse modo, não assiste razão ao Órgão Ministerial.
3- Voto
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso Ministerial, mantendo a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que firmou a
competência da JMU para o processamento e julgamento dos fatos contidos no IPM nº
7000420-51.2024.7.03.0103. Determino, ainda, a baixa dos autos ao Juízo de origem para a
continuidade do regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375699v2 e do código CRC b7d3d7af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/09/2025, às 17:35:02
7000183-82.2025.7.00.0000
40001375699.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR